Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707428-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELYPE KAUA DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do RITJDFT, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 28 de fevereiro de 2025 14:01:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora